Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ÁGIO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO NÃO INTEGRAL. PROVA DOCUMENTAL. PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. ADIMPLEMENTO. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A praxe comercial nos Contratos de Compra e Venda de Ágio, seja de veículos ou imóveis, é de transferência da obrigação referente ao financiamento para o terceiro.
2. In casu, apesar de as partes relatarem versões divergentes, restou incontroverso que o apelante recebeu uma parte do pagamento do ágio por meio de um veículo Hyundai HB20. 2.1. Sobre o restante do valor, a prova documental comprova que o restante do financiamento foi quitado por terceiro, que comprou o veículo objeto da lide do apelado.
3. Não há valores a serem ressarcidos ao apelante, visto que o negócio jurídico foi integralmente quitado.
4. Recurso conhecido e não provido.